Tribunal: TJDFT
Processo: 0760024-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FATO CONSTITUTIVO. NÃO PROVADA. FUNCIONALIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO SALDO DA CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial cuja pretensão é a condenação da parte recorrida em danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que por falha na prestação de serviço, decorrente de provisionamento de valores antes do seu vencimento da dívida. Sustenta que tal fato a impediu de fazer uma compra no fim de semana, pois a compra foi negada. Por fim, requer procedência de seus pedidos da exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica é de natureza consumerista e deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicado às instituições financeiras, nos termos da súmula 297 do STJ.
IV. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, §3o, do art. 14, do CDC.
V. Compulsando os extratos, observa-se que no decorrer do mês de setembro/2021 movimentação de débitos e de créditos, bem como que a conta apresenta mecanismo de investimento com resgate automático. De maneira que o saldo remanescente da conta será investido e o dinheiro não fica parado em conta corrente. Assim, o fato de estar aprovisionado o valor e a previsão de resgate automático não impediria a compra no débito (ID 33870198).
VI. Ademais, o valor que foi provisionado era relativo a parcela de empréstimo realizado pela autora, ou seja, a autora tinha ciência do valor a ser debitado. De modo, que o saldo zerado da conta corrente não decorreu do aprovisionamento do valor, mas da funcionalidade do investimento automático autorizado pela recorrente. Assim, não se verifica falha na prestação de serviço, bem como não restou provado que a compra foi negada.
VII. Com efeito, ausente a falha na prestação dos serviços bancários não há que se falar em danos morais, de forma, que não restou comprovado o fato constitutivo alegado, à luz do art. 373, I, do CPC.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.